Tribunal: TJSP
Processo: 2168908-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. STJ no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. STJ no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se não existir registro da penhora, pertence ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2168908-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes JARBAS CERÁVOLO GUIMARÃES
e
ROSANE
LOPES
GUIMARÃES,
é
agravado
DUTRALEVI
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U>, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2168908-25.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2168908-25.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (10a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: JARBAS CERÁVOLO GUIMARÃES E ROSANE LOPES
GUIMARÃES
AGRAVADO: DUTRALEVI CONSTRUTORA LTDA
VOTO No 33.863
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO.
BEM
IMÓVEL.
Hipóteses definidas pelo E. STJ no tema 243.
Necessidade de citação válida, ressalvada a
hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art.
615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o
reconhecimento da fraude depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se
não existir registro da penhora, pertence ao
credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de
levar o alienante à insolvência. Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
JARBAS CERÁVOLO GUIMARÃES E OUTRO contra decisão que,
em cumprimento de sentença, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 956.943/PR, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos. Afirmam que para
que se caracterize a fraude à execução basta a
comprovação de que a alienação foi feita no curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2168908-25.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
ação na qual o alienante seja devedor. Alegam estar
caracterizada a fraude porque a agravada agiu de má-fé
ao alienar seu único imóvel durante o trâmite de
demanda judicial contra si. Aduzem que a Sra. Caroline
Levi, na qualidade de sócia, possuía ciência da
inadimplência da empresa agravada e de má-fé alienou o
imóvel
a
terceiros,
compactuando
assim
com
a
insolvência da agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2168908-25.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
956.943/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após a
citação válida, o reconhecimento da fraude de execução
depende de registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do
E. STJ), sendo que a boa-fé se presume e a má-fé se
prova. Confira-se a fls. 237/239.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 217/223) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao afastar a caracterização da
fraude à execução, porque o exequente não comprovou o
registro da penhora do bem alienado, tampouco a má-fé
dos terceiros adquirentes.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Destarte, tendo em vista que o exequente não
comprovou o registro da penhora do bem alienado,
tampouco a má-fé dos terceiros adquirentes alegação
sequer suscitada nas razões do agravo de instrumento
é de rigor a manutenção da r. decisão em todos os seus
termos” (fls. 222/223).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2168908-25.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO